Tribunal: STF
Processo: RE 103108
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. ART. 538, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC.
A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR NÃO OCORRENTES OS
DEFEITOS APONTADOS, NÃO IMPORTA, SÓ POR SI, NA IMPOSIÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC, POSTO QUE SE HÁ
DE EXIGIR, PARA TANTO, DEMONSTRAÇÃO ESPECIFICA DO SEU CARÁTER
MANIFESTANTE PROTELATÓRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.